Tribunal: TJSP
Processo: 0001825-81.2009.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001825-81.2009.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são apelantes DANILO
DOS SANTOS, VALMIR PESSOA DA SILVA, EDVILSON PINHEIRO DA SILVA,
DIEGO DE OLIVEIRA, LEANDRO GONÇALVES OLIVEIRA e GLAUCO DANILO
TENENTE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame
do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-81.2009.8.26.0642 -Voto no
2
voto número 46180
Apelação no 0001825-81.2009.8.26.0642
(Proc. no 0001825-81.2009.8.26.0642 - 1aVara - Ubatuba)
Apelantes: DANILO DOS SANTOS
VALMIR PESSOA DA SILVA
EDVILSON PINHEIRO DA SILVA
E OUTROS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 864/905,
acrescenta-se que fora julgada parcialmente procedente a
pretensão acusatória para absolver Edvilson Pinheiro da
Silva, Valmir Pessoa da Silva, Glauco Danilo Tenente dos
Santos, Diego de Oliveira, Danilo dos Santos, Leandro
Gonçalves Oliveira e Alex Sandro da Silva Calil da prática
das condutas descritas no artigo 155, parágrafo 4o, inciso I,
por duas vezes, e artigo 288, na forma do artigo 29, caput,
e artigo 69, caput, todos do Código Penal, com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem
como para condenar todos os acusados pela prática das
condutas descritas no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e
IV, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 333,
todos do Código Penal, Diego de Oliveira, Leandro
Gonçalves Oliveira e Danilo dos Santos, às penas privativas
de liberdade de dois (02) anos, nove (09) meses e dez (10)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-81.2009.8.26.0642 -Voto no
3
dias de reclusão e a pagar treze (13) dias-multa, no valor
mínimo legal, fixado o regime aberto, substituídas por
prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas pelo período de 02 anos, à razão de uma (01) hora
por dia de condenação ou do modo como dispuser o Juízo
da Execução, e prestação pecuniária, devendo o réu pagar
em dinheiro a entidade pública ou privada com destinação
social pelo Juízo da Execução, o valor correspondente a um
(01) salário mínimo, e Alex Sandro da Silva Calil, Valmir
Pessoa da Silva, Glauco Danilo Tenente dos Santos e
Edvilson Pinheiro da Silva, às penas de três (03) anos e
quatro (04) meses de reclusão e a pagar dezesseis (16)
dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime aberto,
expedido alvará de soltura clausulados em face de todos os
réus.
Danilo
apelou,
por
intermédio
de
defensor
constituído, à fl. 949, o qual apresentou as razões de
inconformismo, às fls. 1526/1529, alegando que a r.
sentença merece reforma, porque não há provas de seu
envolvimento nos delitos que se lhe irrogam. Requer,
assim, sua absolvição, nos termos do artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, ou,
subsidiariamente, que suas penas sejam fixadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-81.2009.8.26.0642 -Voto no
4
mínimo legal, com a consequente substituição da
pena privativa de liberdade por sanção restritiva de
direitos.
Leandro apelou, por intermédio de defensor
constituído, à fl. 960, que apresentou as razões de
inconformismo,
às
fls.
967/981,
alegando,
preliminarmente, a nulidade da r. sentença, porque
enquanto a audiência de interrogatório fora conduzida por
uma magistrada, a qual embora tenha sentenciado o feito,
não fora a responsável pela oitiva das testemunhas de
acusação, em afronta ao princípio da identidade física do
juiz. No mérito, ressaltou que a condenação de Leandro se
deu em absoluta contrariedade ao conjunto probatório dos
autos. Requer, assim, sua absolvição por falta de
provas.
Diego apelou, por meio de termo, à fl. 1170, e
seu
defensor
constituído
firmou
as
razões
de
inconformismo, às fls. 1246/1247 e 1250/1254, alegando a
absoluta ausência de provas para ligá-lo aos crimes
descritos na r. sentença. Requer, assim, sua absolvição
por falta de provas, bem como seja decretada a
extinção de sua punibilidade, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-81.2009.8.26.0642 -Voto no
5
110, parágrafo 1o, do Código Penal.
Valmir e Glauco apelaram, por intermédio de
defensor constituído, à fl. 950, que firmou as razões de
inconformismo,
às
fls.
1474/1494,
alegando,
preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência
de apreciação de teses defensivas por ocasião da prolação
da sentença. No mérito, alegaram negativa de autoria,
bem como ausência de provas para incriminá-los. Requer,
assim, a declaração da nulidade da r. sentença, ou,
subsidiariamente, sua absolvição, nos termos do
artigo 386, incisos II, III, IV, V, VI e VII, do Código
de Processo Penal.
Edvilson apelou, por meio de termo, à fl. 1010, e
seu defensor constituído firmou as razões de inconformismo, às fls.
1497/1505,
alegando,
preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva, nos
termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. No
mérito, alegou que o acusado deve ser absolvido por
ausência de provas. Requer, assim, seja declarada a
prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo ser
declarada
a
extinção
de
sua
punibilidade,
ou,
subsidiariamente, sua absolvição, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-81.2009.8.26.0642 -Voto no
6
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
ou ainda, sejam fixadas suas penas no mínimo legal,
fixado
o
regime
aberto,
com
a
consequente
substituição da pena privativa de liberdade, por
sanção restritiva de direitos, nos termos do artigo 44
do Código Penal.
O recurso foi contrariado, às fls. 1537/1538; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 1540/1543, opinou pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua
modalidade intercorrente, com a consequente extinção da
punibilidade de todos os acusados, nos termos do artigo
107, inciso IV, do Código Penal.
É o relatório.
2- Inicialmente, ressalta-se que existe causa
extintiva da punibilidade, prescrição da pretensão punitiva
do Estado em sua modalidade intercorrente, em relação aos
delitos descritos nos artigos 155, parágrafo 4o, incisos I e
IV, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 333,
todos do Código Penal, que deve ser reconhecida e
declarada, de logo, nos termos do artigo 61, caput, do
Código de Processo Penal, restando prejudicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-81.2009.8.26.0642 -Voto no
7
exame do mérito.
Conforme se infere da r. sentença, o Ministério
Público não recorreu da r. decisão, tendo ocorrido o trânsito
em julgado para a acusação, de modo a reconhecer que a
prescrição deverá observar a pena efetivamente imposta na
sentença. Assim, a pena mais severa aplicada aos acusados
foi de três (03) anos e quatro (04) meses de reclusão,
correspondente à soma das sanções relacionadas aos
delitos descritos na r. sentença (furto tentado e corrupção
ativa), devendo ser destacado que, nos termos do artigo
119 do Código Penal, na hipótese de concurso de crimes, a
extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um
isoladamente.
Nos termos do artigo 109, incisos IV, do Código
Penal, prescreve em 08 anos a pretensão punitiva estatal,
se o máximo das penas cominadas forem superiores a 02
anos e não excedem a 04. Destaca-se que transcorrera
lapso temporal superior a 10 anos, desde a data em que a
sentença foi proferida em 26 de fevereiro de 2010 (cf. fl.
905) e a data do presente julgamento, o que configura a
perda da pretensão punitiva estatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001825-81.2009.8.26.0642 -Voto no
8
Assim, operou-se a prescrição punitiva do Estado,
devendo ser declarada a extinção da punibilidade dos
acusados, ora recorrentes. Aplica-se, nesse caso, o artigo
107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso IV,
110, parágrafo primeiro, 114, inciso II, e 119, todos do
Código Penal.
A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV, do
Código Penal, é uma das causas de extinção da punibilidade
e o artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, reza que
o juiz deverá declará-la de ofício, se a reconhecer, em
qualquer fase.
Ante o exposto, prejudicado o exame do
mérito dos recursos oferecidos pelos réus, de ofício,
julga-se extinta a punibilidade de todos os apelantes, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
em sua modalidade intercorrente, nos termos do artigo 61,
caput, do Código de Processo Penal, e artigos 107, inciso
IV, 109, inciso IV, 110, parágrafo primeiro, 114, inciso II, e
119, todos do Código Penal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR